Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-89.2024.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA(S). APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução opostos por José Carlos Neto contra o Município de Salto, relacionados à cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento (TLF). A sentença rejeitou liminarmente os embargos, sem resolução do mérito, com base no art. 918, II, do CPC, por falta de garantia do juízo.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA(S). APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução opostos por José Carlos Neto contra o Município de Salto, relacionados à cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento (TLF). A sentença rejeitou liminarmente os embargos, sem resolução do mérito, com base no art. 918, II, do CPC, por falta de garantia do juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do juízo, conforme exigido pelo art. 16, §1o, da Lei 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. A garantia do juízo é condição indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução, conforme pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 2020356-21.2019.8.26.0000).
4. A Lei 6.830/80, que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, exige a garantia integral do débito para a admissão dos embargos, não se aplicando subsidiariamente o CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6.830/80.
Legislação Citada:
Lei 6.830/80, art. 16, §1o; CPC, art. 918, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2020356-21.2019.8.26.0000, Rel. Sidney Romano dos Reis, Turma Especial - Público, j. 26/06/2020.
STJ, REsp 815.487/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
STJ, REsp 1272827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/05/2013.
TJSP, Apelação Cível 1000220-68.2022.8.26.0047, Rel. Amaro Thomé, 15a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2023.